Tribunal: CARF
Processo: 13016.000362/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função? e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000362/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.494 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUCAS HENRIQUE DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo
beneficiário na declaração de ajuste anual.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a dedução do IRRF de R$ 316,54, e excluir
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os rendimentos recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000362/2010-53
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000362/2010-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física, cód. 2904, no valor de R$4.366,72 decorrente da omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$17.030,05. No lançamento foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$R$316,54,
conforme demonstrativo da folha 11. Enquadramento Legal: Art. 1o a 3o e §§ da Lei
no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 28
da Lei no 10.833/2003; arts. 43 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 29/07/2010 alegando que ajuizou ação
trabalhista contra o Banco Sicredi pleiteando indenização por danos morais causados no
momento da extinção do contrato de trabalho. A ação foi julgada procedente, com
trânsito em julgado em 13/10/2008 e o réu condenado a pagar a quantia de R$22.364,09
que, deduzidos os honorários advocatícios de R$4.472,00, importa no valor líquido de
R$17.892,09. Informa que os rendimentos foram informados como rendimentos isentos
por não haver previsão legal para tributação de rendimentos recebidos a título de
“indenização por danos morais”.
Pelo exposto requer a extinção do crédito tributário decorrente da notificação fiscal.
A decisão de piso foi favorável em parte à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita (fls. 25 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não constitui base de incidência do
IRPF os valores recebidos a título de indenização por danos morais decorrentes de ação
judicial.
DIFERENÇAS SALARIAIS. Rendimentos recebidos acumuladamente a título de
diferenças salariais, acrescida dos respectivos juros, constitui base de incidência do
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória;
b) a retenção de imposto de renda declarada está comprovada nos autos.
É o relatório.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000362/2010-53

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a incidência de IRPF em juros incidentes nas diferenças
salariais de condenação de reclamatória trabalhista e a possibilidade de dedução do respectivo
IRRF.
Assiste razão ao Recorrente. Quanto à possibilidade de compensação com o IRRF
de R$ 316,54, a própria autoridade lançadora reconheceu sua dedutibilidade em relação ao
montante indicado como rendimento omitido de sua DDA/2009. O IRRF que incide sobre
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de condenação em ação judicial trabalhista
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual, conforme arts. 12 da Lei
no 7.713/88 e 56 do RIR/99. Assim, possibilita-lhe promover o respectivo aproveitamento, razão
pela qual entendo ser dedutível o valor de R$ 136,54 a título de IRRF recolhido.
Por outro lado, no que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados (fls.
33), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na decisão proferida no RE
no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente das verbas pagas a destempo, cabendo aqui dada a relevância
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000362/2010-53

g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para determinar a dedução do IRRF de R$ 316,54, e excluir da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros de mora sobre os rendimentos recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 44
DF CARF MF
Original